Tribunal: CARF
Processo: 37018.000363/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37018.000363/2005-89
ACÓRDÃO
2301-011.503 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
EDUCANDARIO DOS SAGRADOS CORAÇÕES DE JESUS E MARIA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/10/1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. ENTIDADE
ISENTA DE COTA PATRONAL. VERDADE MATERIAL.
Verificada a ausência da omissão suscitada, em razão do cotejo dos fatos
narrados e do conjunto probatório acostado aos autos, não há que se falar
em afastamento de interpretação literal da legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção.
Se o acórdão embargado contém redação adequada e coerência
interpretativa, os embargos devem ser rejeitados pois não tem função
modificadora ou com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.

Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.503 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37018.000363/2005-89
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Marcelo de Sousa Sateles (substituto
convocado para eventuais participações), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, em que a PGFN aponta omissão no julgado, quanto à justificativa
para afastamento do disposto no art. 111 do CTN mas não houve pronunciamento sobre a
justificativa do afastamento do art. 111 do CTN.
Destaco fls. 383/384 que trata do despacho de admissibilidade:

“O Acórdão no 2301-008.320 (efls. 373 e ss), com as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/1999 a 31/10/1999 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matéria preclusa em sede de julgamento do recurso
voluntário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADE ISENTA. RESTITUIÇÃO.
Superado o óbice apontado na decisão de piso para indeferir o direito creditório,
qual seja, a ausência de apresentação do ato declaratório de reconhecimento de
isenção, nos termos do então vigente § 2o do art. 208 do decreto no 3048, de
1999, pela apresentação de documento equivalente, emitido em data anterior ao
início da vigência do regulamento, impõe-se o deferimento da restituição do
indébito, em relação aos períodos não atingidos pela prescrição.
E parte dispositiva assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa; e no mérito, dar-
lhe provimento para reconhecer o direito creditório em relação aos pagamentos
não alcançados pela prescrição. “
(...)
Alega que a turma julgadora deu provimento ao pleito do contribuinte por
entender que a apresentação do documento de efl. 364 (Ofício de
reconhecimento de isenção), poderia ser considerado para suprir a ausência de
Ato
Declaratório
de
Reconhecimento
de
Isenção
de
Contribuições
Previdenciárias, todavia não justificou o afastamento do art. 111 do CTN.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.503 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37018.000363/2005-89
3
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.

O voto condutor do acórdão reconhece que a apresentação de documento
equivalente ao Ato declaratório, emitido nos termos de legislação anterior, seria
apta a suprir sua ausência, todavia deixou de manifestar-se sobre o retrocitado
artigo.” – grifos desta Relatora

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Conheço dos presentes embargos.
Da justificativa do afastamento do art. 111 do CTN e da exigência do Ato Declaratório de
Reconhecimento de Isenção afastada pela Lei no 12.101/2009. (a partir)

Do acórdão embargado, com base no cotejo dos fatos narrados e da documentação
acostada aos autos desde a impugnação, não vislumbro que tenha havido afastamento do art. 111
do CTN por descumprimento de interpretação literal.
Destaco a redação do artigo:

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
II - outorga de isenção;
(...)”

Com a devida venia, entendo que as provas anexadas pelo contribuinte, inclusive
desde a impugnação, quando da primeira oportunidade de se manifestar nestes autos, demostram
a boa fé e a efetiva produção de provas, no sentido de demonstração da verdade material.
Da leitura das fls. 358, vê-se que a contribuinte já demonstrou cumprir os requisitos
da isenção concedida (fls. 364/366), e por estas razões, entendo não ser caso de mera ampliação
de interpretação de norma. Para melhor entendimento, destaco:
“(...)
Já de início, o recorrente apresenta, emitido pela Gerência Regional de
Arrecadação e Fiscalização do INSS em Barbacena, datado de 11 de novembro de
1994, o Ofício 11-629.0/55/94, cujo conteúdo declara-lhe o direito de ver
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.503 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37018.000363/2005-89
4
respeitada sua imunidade (ou isenção) (embora o documento omita o termo
"isenção" na segunda linha, certamente por um lapso, ou seu texto não faria
qualquer sentido).
Ressalte-se que o documento declara que o educandário atendia, à época de sua
emissão, "cumulativamente os requisitos básicos delineados no artigo 55 da Lei n°
8.212/91 e correspondente artigo 30 do Decreto n° 612/92", ambos então em
vigor.
Em os atendendo, foi-lhe garantida a renovação da isenção, "concedida a título
precário" até que a entidade deixasse de atendê-los. Ora, não tendo sido
desconstituídos, desde então, nem o direito do educandário expresso nessa
declaração, nem. a própria declaração, é indiscutível que o período de abril a
dezembro/1999 — época das contribuições que se pretendem restituídas está por
ela também acobertada.
(...)
O
recorrente complementa
a
informação
apresentando
também
seu
requerimento datado de 111 de julho de 1994, que deu origem à declaração
contida no referido ofício.”

Por ocasião das fls. 375, do Acórdão n.o 2301-008.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a
Turma Ordinária, vê-se claramente que o acórdão embargado está fundamentado pelos seus
próprios elementos, motivado em legislação e precedente, contendo todos os requisitos exigidos
em Lei, com relatório, voto e conclusão:

“(...) Conheço das demais matérias do recurso.
No mérito, quanto aos pagamentos não alcançados pela prescrição, o
fundamento dado pela decisão de piso para negar o direito creditório, qual seja, a
falta de apresentação do ato declaratório de que trata o § 2o do art. 208 do
Decreto no 3048/99 (RGPS), mediante o qual o INSS reconhecia a isenção
conferida à entidade, está suprida pelo documento de e-fls. 364, emitido por
essa autarquia em 1994, a título precário, reconhecendo a isenção enquanto a
entidade atendesse os requisitos legais com fundamento no então vigente
Decreto 612, de 1992. Entendo que esse documento foi recepcionado pelo
referido dispositivo do RGPS, e é apto a suprir tal requisito.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da matéria preclusa; e no mérito, dar-lhe provimento para
reconhecer o direito creditório em relação aos pagamentos não alcançados pela
prescrição.” – destaques desta Relatora

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.503 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37018.000363/2005-89
5
Ness sentido, estando o acórdão fundamentado pelos seus próprios elementos,
motivado em legislação e precedente, contendo todos os requisitos exigidos em Lei, com relatório,
voto e conclusão, e estando o dispositivo adequado com o voto proferido, não há razão para
provimento dos embargos de declaração opostos com efeitos infringentes.
Assim, pelas razões acima, em atenção aos embargos da Fazenda Nacional que
foram admitidos, segue abaixo, expressamente, a manifestação em relação ao art. 111, II, do CTN,
considerando que houve aplicação regular e literal da norma isentiva ao caso concreto, com base
no conjunto probatório apresentado pelo contribuinte, rejeito os embargos.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço e rejeito os presentes embargos.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 392
DF CARF MF
Original